Tribunal: TJDFT
Processo: 0730407-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0730407-05.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CLAUDETE NASCIMENTO BRITO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, interposto por Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 242981086 do processo n. 0709275-32.2025.8.07.0018) que, nos autos do mandado de segurança impetrado por Claudete Nascimento Brito contra ato do Diretor-Geral do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (DETRAN/DF), concedeu tutela provisória de urgência para determinar que o DETRAN/DF não imponha quaisquer restrições à transferência de veículo. Nas razões recursais (ID 74362500), o agravante apresenta síntese dos fatos e dos principais atos processuais. Alega, com fundamento no art. 7o, III, da Lei n. 12.016/2009, ser possível exigir caução da agravada/impetrante. Pondera que a tutela de urgência foi concedida sem que o ente público pudesse se manifestar sobre o alegado efeito suspensivo incidente sobre a infração de trânsito SA04142611. Argumenta que podem existir outros impedimentos à transferência da propriedade do veículo além da infração SA04142611. Sustenta que os arts. 124, VIII, e 131, § 2o, da Lei 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro - CTB) não foram observados pelo r. Juízo de origem. No ponto, destaca a constitucionalidade dos referidos dispositivos. Com fundamento no art. 1.019, I, do CPC, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso nos seguintes termos: “c) ao final, seja provido o presente agravo de instrumento para acolher a impugnação do DETRAN/DF, e afastar a liminar deferida; d) sucessivamente, caso se entenda pela possibilidade da concessão da tutela de urgência, requer que: d.1) seja exigido da Impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica, nos termos do art. 7o, III, da Lei do Mandado de Segurança; d.2) sem prejuízo da exigência de caução; que o comando da liminar seja alterado para “compelir a autoridade coatora a não exigir o pagamento da infração SA04142611 para a transferência da titularidade do veículo modelo Nissan March 1.0 S, cor cinza, ano 2018/2019, Renavam n.o 01155676774,Chassi n.o 94DFFUK13KB100792, cuja proprietária é Claudete Nascimento Brito (CPF n.o 626.249.463-49), para a seguradora Tokio Marine Seguradora S./A”;d.3) que seja observada a incidência dos art. 124, VIII e art. 131 e § 2o do Código de Trânsito, deixando explícito que a transferência de propriedade do veículo deve ser precedida do pagamento de quaisquer outros débitos incidentes sobre o veículo”. Sem preparo, diante da dispensa legal (art. 1.007, § 1o, do CPC). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC[1] autoriza ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complemento, o parágrafo único do art. 995 do CPC[2] preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Com base nesses requisitos cumulativos, passa-se a apreciar o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso formulado pelo agravante. Na origem (processo n. 0709275-32.2025.8.07.0018), trata-se de mandado de segurança impetrado por Claudete Nascimento Brito contra ato do Diretor-Geral do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (DETRAN/DF). Na petição inicial (ID 242728066 do processo n. 0709275-32.2025.8.07.0018), a impetrante pleiteou a concessão de tutela provisória de urgência nos seguintes termos: Diante da urgência e da iminência de prejuízos irreversíveis (ou de difícil reparação) à Impetrante, que se vê impossibilitada de finalizar o processo de indenização securitária e desvincular-se do veículo sinistrado, torna-se imprescindível a concessão de medida liminar, inaudita altera pars, para determinar à Autoridade Coatora que: a) IMEDIATAMENTE, proceda à baixa da restrição referente à multaSA04142611 do prontuário do veículo NISSAN, MODELO: MARCH 1.0 S, ANO:2018/2019, RENAVAM: 01155676774, CHASSI: 94DFFUK13KB100792, COR:CINZA, permitindo a regular transferência de propriedade para a seguradora TOKIOMARINE; ou, b) Caso Vossa Excelência entenda de forma diversa, determine que a Autoridade Coatora se abstenha de impedir a transferência de propriedade do veículo em razão da referida multa, expedindo-se as devidas autorizações para a concretização do ato. O item “b” do pedido de tutela provisória de urgência foi deferido pelo r. Juízo de origem (ID 242981086 do processo n. 0709275-32.2025.8.07.0018). Por pertinente, transcreve-se a íntegra da r. decisão: I – RELATÓRIO Trata-se de mandado de segurança individual impetrado por Claudete Nascimento Brito, no dia 14/07/2025, contra ato administrativo praticado pelo(a) Diretor(a)-Geral do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (DETRAN-DF). A impetrante afirma que é proprietária do veículo automotor modelo Nissan March 1.0 S, cor cinza, ano 2018/2019, Renavam n.o 01155676774, Chassi n.o 94DFFUK13KB100792, o qual tem multa por infração administrativa gravíssima prevista no art. 165-A, da Lei n.o 9.503/1997 registrada em seu prontuário. Agrega que a referida infração administrativa encontra-se com a exigibilidade suspensa, em razão da apresentação de defesa por parte da requerente, na esfera extrajudicial. Pontua que “o referido veículo foi objeto de sinistro decorrente de acidente de trânsito ocorrido nas proximidades do Taguatinga Shopping, conforme se comprova pelo Boletim de Ocorrência anexo. Em razão do referido evento, a propriedade do veículo será transferida à seguradora TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, conforme documentação acostada aos autos (comprovante do sinistro, comunicação à seguradora, dentre outros). Tal procedimento é exigido para a efetivação do pagamento da indenização securitária, consistindo no envio de procuração à seguradora, quitação do valor correspondente à alienação, e, posteriormente, na transferência de titularidade mediante emissão do respectivo ATPV-e. No entanto, o DETRAN/DF está impedindo a efetivação da transferência de propriedade do veículo para a seguradora, em razão da existência da referida multa em seu prontuário, mesmo estando esta suspensa por decisão em processo administrativo/judicial.” (sic) (id. n.o 242728066, p. 2-3). Observa que “os valores devidos a título de IPVA já foram integralmente quitados. Ademais, a alienação fiduciária incidente sobre o bem encontra-se em fase final de regularização, pendente apenas da baixa pela instituição financeira, a qual será efetivada após o envio da documentação pertinente à seguradora.” (sic) (id. n.o 242728066, p. 3). Na causa de pedir remota, tece arrazoado jurídico em prol de demonstrar a ilegalidade do ato coator, tendo em vista que “A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a exigência de quitação de débitos veiculares, cuja exigibilidade esteja suspensa, para a realização de atos administrativos, como a transferência de propriedade, configura ato ilegal e abusivo. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) e diversos Tribunais de Justiça, incluindo o do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), já se posicionaram reiteradamente nesse sentido, reconhecendo que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário ou da penalidade impede qualquer ato coercitivo do Poder Público.” (sic) (id. n.o 242728066, p. 4). Requer a concessão de tutela provisória de urgência satisfativa, sem a oitiva prévia da autoridade coatora, “nos termos pleiteados no item IV, a fim de que seja imediatamente removido o óbice à transferência do veículo;” (sic) (id. n.o 242728066, p. 9). No mérito, pede que “seja concedida a segurança em definitivo, confirmando-se a liminar pleiteada, para determinar a exclusão do óbice da multa do prontuário do veículo e a consequente permissão para a transferência de propriedade.” (sic) (id. n.o 242728066, p. 9). Os autos vieram conclusos no dia 14/07. É o relato do essencial. II – FUNDAMENTOS O mandado de segurança é instrumento idôneo para proteger direito líquido e certo, assim considerado aquele demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem que haja necessidade de dilação probatória. De acordo com o art. 7o, III, da Lei n.o 12.016/2009, poderá ser concedida medida liminar quando houver fundamento relevante e quando do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Resta claro, portanto, que concessão da liminar em mandado de segurança depende da presença concomitante de dois pressupostos: o fumus boni iuris e o periculum in mora. Consoante exposto no relatório, a impetrante almeja transferir a titularidade do veículo automotor modelo Nissan March 1.0 S, cor cinza, ano 2018/2019, Renavam n.o 01155676774, Chassi n.o 94DFFUK13KB100792, para a seguradora Tokio Marine Seguradora S./A., para a consecução dos processos decorrentes do contrato de seguro por danos materiais. O pleito antecipatório ostenta verossimilhança fática, porquanto a impetrante logrou demonstrar, a partir de prova documental, a preexistência da infração administrativa gravíssima prevista no art. 165-A, do CTB; a ocorrência de acidente de trânsito sem vítima; e o requerimento extrajudicial direcionado para a Tokio Marine Seguradora S./A. Igualmente, o requerimento da impetrante goza de plausibilidade jurídica, tendo em vista que a Lei n.o 9.503/1997 preconiza que “Não incidirá cobrança moratória e não poderá ser aplicada qualquer restrição, inclusive para fins de licenciamento e transferência, enquanto não for encerrada a instância administrativa de julgamento de infrações e penalidades.” (art. 284, §3o), de modo que os expedientes administrativos adotados pela autoridade coatora, ao que tudo indica, não possuem amparo legal, especialmente levando-se em conta que a infração administrativa prevista no art. 165-A, do CTB, vincula-se à uma pessoa, a(o) motorista que se recusou a se submeter a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa, e não à um veículo automotor específico. Vale agregar que o pleito do requerente possui fundamentos suficientes e idôneos para justificar a antecipação da satisfação do direito subjetivo pretendido, já que as circunstâncias descritas na exordial revelam claro risco ao resultado útil do processo, caso a tutela jurisdicional seja concedida somente ao final da presente ação. Presentes os requisitos legais, constata-se que a concessão da liminar é medida que se impõe. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, concedo a tutela provisória de urgência satisfativa, para compelir a autoridade coatora a não impor e efetivar quaisquer restrições para a transferência da titularidade do veículo modelo Nissan March 1.0 S, cor cinza, ano 2018/2019, Renavam n.o 01155676774, Chassi n.o 94DFFUK13KB100792, cuja proprietária é Claudete Nascimento Brito (CPF n.o 626.249.463-49), para a seguradora Tokio Marine Seguradora S./A.. Intime-se urgentemente a autoridade coatora, mediante Oficial de Justiça, para ciência e cumprimento imediato da presente decisão. Em seguida, notifiquem-se as autoridades coatoras para que, no prazo de 10 (dez) dias úteis, prestem as informações, nos termos do art. 7o, I, da Lei n.o 12.016/09. Dê-se ciência do feito ao DETRAN-DF, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, conforme art. 7o, II, da Lei n.o 12.016/09. Fica deferido desde logo, caso pleiteie, o ingresso da pessoa jurídica interessada, devendo o Cartório Judicial Único (CJUFAZ1A4), de imediato, anotar no sistema e distribuição, sem a necessidade de fazer conclusão para tal ato. Após, ao Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios (MPDFT), para emissão de parecer, no prazo improrrogável de 10 dias úteis. Por fim, venham os autos conclusos para sentença. Irresignado, o Distrito Federal interpôs agravo de instrumento (ID 74362500), no qual expõe os fatos e os fundamentos jurídicos relatados. Nos termos do art. 5o, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil, “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data", quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”. No mesmo sentido, dispõe o art. 1o da Lei n. 12.016/2009, ad litteris: “Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”. O art. 7o da Lei n. 12.016/09 autoriza que o juiz, ao despachar a inicial, “(...) suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”. Na hipótese, a impetrante/agravada sustenta não ser possível a imposição de restrição de transferência de veículo em razão de multa que teve a exigibilidade suspensa nos autos de processo administrativo. Esclarece que seu veículo sofreu sinistro e que é necessário transferi-lo à seguradora. O documento de ID 242728072 do processo n. 0709275-32.2025.8.07.0018 indica que a agravada é proprietária do veículo NISSAN/MARCH 10S, ano 2018/2019, placa QOM4640. A captura de tela constante ID 242728074 do processo n. 0709275-32.2025.8.07.0018 elenca a existência dos seguintes impedimentos de transferência do veículo NISSAN/MARCH 10S, ano 2018/2019, placa QOM4640: “veículo possui débito(s) de IPVA” e “veículo com alienação fiduciária”. O acompanhamento do processo administrativo n. 00055-00043934/2025-85 sinaliza que a multa referente ao auto de infração SA04142611 teve a exigibilidade suspensa (ID 242728079 do processo n. 0709275-32.2025.8.07.0018). De acordo com os arts. 124, VIII, e 131, § 2o, do CTB[3], para a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo e de Certificado de Licenciamento Anual é necessária a quitação, dentre outros encargos, das multas de trânsito. Por outro lado, o art. 284, § 3o, do CTB dispõe sobre a inaplicabilidade de restrições enquanto não encerrada a instância administrativa de julgamento de infrações e de penalidades. Confira-se: Art. 284. O pagamento da multa poderá ser efetuado até a data do vencimento expressa na notificação, por oitenta por cento do seu valor. (...) § 3o Não incidirá cobrança moratória e não poderá ser aplicada qualquer restrição, inclusive para fins de licenciamento e transferência, enquanto não for encerrada a instância administrativa de julgamento de infrações e penalidades. Nesse contexto, há fundamento relevante em relação à impossibilidade de imposição de restrição de transferência do veículo em razão da multa referente à infração SA04142611, que teve a exigibilidade suspensa nos autos de processo administrativo. A r. decisão recorrida, porém, é ampla e determina que a autoridade coatora não imponha “quaisquer restrições” à transferência do veículo. No ponto, registre-se que o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela impetrante, acima transcrito, foi limitado ao afastamento de restrições relacionadas à infração n. SA04142611. Em razão das informações sobre a existência de outros impedimentos para transferência (ID 242728074) e em consonância com o disposto nos arts. 124, VIII, e 131, § 2o, do CTB, deve-se reconhecer a probabilidade de provimento do recurso em relação à amplitude da tutela provisória concedida, que afasta a possibilidade de análise, pelo DETRAN/DF, de outros impedimentos. No que diz respeito ao risco de dano, a amplitude da tutela provisória concedida pode viabilizar a transferência do veículo NISSAN/MARCH 10S, ano 2018/2019, placa QOM4640 sem que sejam observados os comandos legais pertinentes. Tais fatos e fundamentos jurídicos apontam para a presença dos requisitos cumulativos que autorizam a parcial atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Com essas razões, defiro parcialmente o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso apenas em relação à expressão “quaisquer restrições”, de forma que a vedação à incidência de restrições à transferência do veículo fique limitada à multa referente à infração SA04142611. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 25 de julho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...) [2] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Art. 124. Para a expedição do novo Certificado de Registro de Veículo serão exigidos os seguintes documentos: (...) VIII - comprovante de quitação de débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas; Art. 131. O Certificado de Licenciamento Anual será expedido ao veículo licenciado, vinculado ao Certificado de Registro de Veículo, em meio físico e/ou digital, à escolha do proprietário, de acordo com o modelo e com as especificações estabelecidos pelo Contran. (...) § 2o O veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas.